Tribunal: STF
Processo: STP 1049
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. O recurso em questão impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo M.C.L.P., em que impugna decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 



    2. Na origem, em ação de obrigação de fazer ajuizada por D.D.S. e F.D.S., o juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência, para determinar ao requerente e ao E.S.P. que fornecessem o medicamento "Spinraza (Nusinersena)" à parte autora, de forma solidária, no prazo de 20 dias (autos nº 1002018-83.2024.8.26.0115).



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 2251162-79.2024.8.26.0000). O relator do feito, Des. Carmargo Aranha Filho, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte requerente também formulou pedido de suspensão de tutela antecipada ao Presidente do Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido (autos nº 2276068-36.2024.8.26.0000).



    4. A parte requerente pede a suspensão da decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, bem como da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau. Defende que a manutenção de seus efeitos causa risco de lesão à saúde coletiva e à economia públicas. Argumenta que, ao determinar o fornecimento de medicamentos de altíssimo custo, que não é de sua responsabilidade, o ato impugnado desrespeita a repartição de atribuições do sistema público de saúde, em contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no RE 855.178 e no RE 566.471 paradigmas dos Temas 793 e 6 da Repercussão Geral. Afirma que, por consequência, a decisão impugnada pode acarretar a "falta de recursos financeiros para adquirir remédios e insumos básicos para um número indeterminado de pessoas".



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo M.C.L.P. para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou o fornecimento de tratamento médico. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com urgência, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente